Tribunal: TJES
Processo: 5016304-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016304-19.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NIVALDO NEVES DA SILVA
COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DECRETAÇÃO E A CAPTURA. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE SETE ANOS. CONTEMPORANEIDADE RENOVADA COM A PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado Contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal em que se apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). O impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão de doença grave (tuberculose), ausência de contemporaneidade da prisão, suspensão do processo com base no art. 366 do CPP e desproporcionalidade da medida. Requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a moléstia grave do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP; (ii) estabelecer se o lapso temporal entre a decretação e a efetivação da prisão compromete a contemporaneidade e torna a custódia desnecessária; e (iii) determinar se a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a comprovação cumulativa de extrema debilidade física e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A documentação médica demonstra que o paciente se encontra
“em bom estado geral, afebril, assintomático e normocárdico”
, inexistindo prova de extrema debilidade.

6. Os relatórios médicos e de enfermagem elaborados pelo sistema prisional confirmam o acompanhamento de saúde do paciente e o fornecimento de medicamentos, afastando a alegação de ausência de tratamento médico adequado.

7. O lapso de mais de sete anos entre a decretação e a efetivação da prisão não descaracteriza a contemporaneidade, pois o paciente permaneceu foragido durante todo o período, circunstância que, segundo a jurisprudência, renova a necessidade da custódia com a captura do réu, garantindo a aplicação da lei penal e a regularidade da instrução.

8. A gravidade concreta do delito — homicídio qualificado mediante promessa de recompensa e recurso que impossibilitou a defesa da vítima — revela a periculosidade do agente e justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

9. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou eventual enfermidade controlada, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais e os fundamentos concretos da segregação, conforme entendimento do STJ.

10. Em sede de habeas corpus, o exame judicial restringe-se à verificação de flagrante ilegalidade do ato impugnado, não cabendo reavaliação aprofundada de fatos ou da convicção do juízo de origem, que possui contato direto com os elementos probatórios do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige prova inequívoca de extrema debilidade física e impossibilidade de tratamento no cárcere.

2. A condição de foragido do réu renova a contemporaneidade da prisão preventiva, ainda que decorridos vários anos entre a decretação e a captura.

3. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos da medida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, 318, II, e 366; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 924.151/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 25/10/2024; STJ, RHC 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/06/2018; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/07/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5016304-19.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/
ES

PACIENTE: NIVALDO NEVES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NIVALDO NEVES DA SILVA,
contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal em trâmite autuada sob o nº 0000070-14.2016.8.08.0016, no qual se apura a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
(i
)
o paciente padece de moléstia grave, qual seja, tuberculose, e que, apesar de o laudo médico registrar
"bom estado geral, afebril, assintomático e normocárdico"
, a natureza infectocontagiosa da doença e a necessidade de tratamento contínuo e em ambiente salubre seriam incompatíveis com as condições do ambiente carcerário;
(ii)
transcorreu um lapso temporal superior a sete anos entre a decretação da medida (03 de maio de 2018) e a sua efetivação (14 de setembro de 2025) e essa inércia estatal esvaziaria o
periculum libertatis
que outrora justificou a segregação cautelar, tornando a prisão desnecessária e carente de urgência;
(iii)
o

processo principal encontra-se suspenso, com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, com previsão de duração até 07 de dezembro de 2050, o que reforçaria a desnecessidade da medida extrema; e
(iv)
a prisão se revela inadequada, desnecessária e desproporcional em sentido estrito, ao confrontar os bens jurídicos em jogo: a suposta garantia da ordem processual versus o direito à vida, à saúde e à dignidade do paciente.

Diante de tais razões, requer o deferimento de medida liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, aplicando-se, como medida precípua, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para cassar o decreto prisional.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 16205371.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora ao ID 16301942.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16901767, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Em relação à questão de saúde do paciente, embora seja incontroverso que o Sr. Nivaldo Neves da Silva foi diagnosticado com tuberculose e se encontra em tratamento, a documentação acostada, por si só, não é suficiente para demonstrar, de forma irrefutável, a extrema debilidade exigida pelo artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, nem a impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Com efeito, o próprio relatório médico juntado pelo impetrante atesta que, em avaliação pontual, o paciente apresentava
"bom estado geral, afebril, assintomático e normocárdico"
.

Ademais, os documentos oriundos do sistema de justiça mineiro, onde se deu a captura, revelam uma pronta atuação do Poder Judiciário e do sistema penitenciário. Durante a audiência de custódia, realizada em 14 de setembro de 2025, o MM. Juiz de Direito plantonista determinou a expedição de ofício ao Presídio de Manhumirim para que fossem providenciados os medicamentos necessários ao custodiado.

Em resposta, o Diretor-Geral da unidade prisional encaminhou um Relatório de Enfermagem, datado de 15 de setembro de 2025, que, além de confirmar o histórico de tratamento da Tuberculose, reiterou que o paciente se encontrava
"em bom estado geral, afebril, assintomático, normocardico"
.

Tais informações, ao menos em um exame preliminar, indicam que o estado de saúde do paciente está sendo devidamente acompanhado pela administração penitenciária, o que afasta, por ora, a suposição de que ele estaria privado da assistência médica necessária.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no art. 318, II, do Código de Processo Penal, pressupõe a comprovação de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliado à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra (STJ - AgRg no HC: 924151 MS 2024/0228606-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024). No caso, a defesa não logrou êxito em comprovar, de plano, a conjugação de ambos os requisitos.

Quanto ao argumento da ausência de contemporaneidade, verifico que o decurso de tempo entre a decretação da prisão e sua efetivação deve ser ponderado à luz de uma informação crucial extraída dos próprios autos: o paciente permaneceu foragido durante todo esse período.

A decisão que manteve a ordem de prisão e suspendeu o processo, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, fundamenta-se justamente no fato de o réu, citado por edital, não ter comparecido nem constituído advogado. O mandado de prisão, por sua vez, registrava expressamente que o paciente se encontrava
"ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO"
.

A captura, ocorrida em 13 de setembro de 2025, não se deu por apresentação espontânea, mas sim em virtude de uma abordagem policial motivada por perturbação em uma unidade de pronto atendimento, onde o paciente apresentava sintomas de embriaguez.

Nesse cenário, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a condição de foragido do réu mitiga a análise do requisito da contemporaneidade, pois é a sua própria conduta de se furtar à aplicação da lei penal que impede a efetivação da medida cautelar e perpetua a necessidade de sua prisão para garantir a instrução processual e a eventual aplicação da lei. A necessidade da custódia, portanto, se renova com a captura do foragido.

Finalmente, no que diz respeito à alegada desproporcionalidade da medida, este argumento se encontra intrinsecamente ligado aos anteriores. Afastada, em cognição sumária, a flagrante ilegalidade nos pontos relativos à saúde e à contemporaneidade, a manutenção da prisão preventiva não se afigura, de plano, desproporcional, sobretudo quando se considera a gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Inicialmente, observa-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, preenchendo-se, assim, o requisito constante no art. 313, inc. I, do mesmo diploma legal.

Trata-se de crime que, segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, teria sido cometido mediante promessa de recompensa e com o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado (
RHC n. 97.037/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

A gravidade do crime, aliada ao fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de sete anos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar, visando à garantia da ordem pública e à segurança da aplicação da lei penal, mostrando-se insuficientes, ao menos por ora, as medidas cautelares alternativas.

Desse juízo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado que
“
a
s c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ; AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 03.07.2024).

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)